Tribunal: CARF
Processo: 16327.720109/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720109/2011-85
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.168 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. § 3o DO ART. 67 DO ANEXO II DO
RICARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial que adota entendimento de súmula de
jurisprudência do CARF, ainda que a súmula seja aprovada após a interposição
do recurso.
ARGUIÇÃO
DE
NULIDADE
DO
JULGAMENTO.
PRECLUSÃO
IMEDIATA
APÓS
ENCERRAMENTO
DO
JULGAMENTO.
INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
A arguição de nulidade no julgamento não preclui, de forma imediata, após o
encerramento do processo, sendo possível sua veiculação, no prazo recursal,
por meio de embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas em relação à matéria “nulidade do acórdão recorrido”,
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelo não conhecimento. No
mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso; e (ii) por maioria de votos, determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para
exame do item 2 dos Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo (fls. 1123-1127),
vencido o conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca que votou pelo retorno ao presidente do
colegiado a quo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720109/2011-85
Fl. 1747
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente).
Relatório
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. recorre a esta 1a Turma da CSRF em
face do Acórdão no 1301-001.475, de 09 de abril de 2014, integrado pelo Acórdão no 1301-
002.088 (07/07/2016), que negou provimento ao Recurso Voluntário, cujas ementas e
dispositivos, respectivamente, receberam a seguinte redação:
Acórdão no 1301-001.475:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA-IRPJ
Ano-calendário:2007
IRPJ/CSLL. DESPESAS COM ÁGIO NA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO.
EXPECTATIVA
DE
RENTABILIDADE
FUTURA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o fundamento do ágio baseado em expectativa de
rentabilidade futura, por ocasião de sua formação, impõe-se a sua glosa.
ACORDAM os membros da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira
SEÇÃO DE JULGAMENTO, por voto de qualidade, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidos os Conselheiros Edwal Casoni de Paula
Fernandes Júnior, (Relator),Valmir Sandri e Carlos Augusto de Andrade
Jenier. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.

Acórdão no 1301-002.088:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2007
EMBARGOS. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Ao restar comprovada as omissões apontadas, no acórdão embargado, sobre
pontos acerca dos quais a turma deveria se manifestar, os embargos devem ser
acolhidos, para saneamento das omissões.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
JUROS SOBRE MULTA.
As multas proporcionais aplicadas em lançamento de ofício, por
descumprimento a mandamento legal que estabelece a determinação do valor
de tributo administrado pela Receita Federal do Brasil a ser recolhido no prazo
legal, estão inseridas na compreensão do § 3o do artigo 61 da Lei no
9.430/1996, sendo, portanto, suscetíveis à incidência de juros de mora à taxa
Selic.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer dos
embargos, naquilo em que foram admitidos, para suprir as omissões, sem
efeitos infringentes, nos termos do voto do Redator Designado. Vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Marcos Paulo Leme Brisola
Caseiro e José Roberto Adelino da Silva, que admitiam efeitos infringentes
para a matéria "juros incidentes sobre multa de ofício". Designado para redigir
o voto vencedor o Conselheiro Flávio Franco Corrêa.
O Contribuinte foi intimado dessa decisão em 11/11/2016 (fl. 1211) e em
25/11/2016 (fl. 1212) interpôs o Recurso Especial de fls. 1213-1246 que foi admitido
parcialmente pelo Despacho de Admissibilidade de fls. 1582-1604, somente em relação à
matéria “ilegalidade da cobrança de juros sobre multa”. No que ainda interessa ao litígio, assim
consta no referido despacho:
1) Nulidade do acórdão recorrido
No que se refere ao tema, a recorrente apresenta os acórdãos paradigmas
no.9303-002.112 (da 3a Turma da CSRF, de 13/09/2012) e no.04-00.478 (da 4a
Turma, da 6a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, de 13/12/2006).
Anexou inteiro teor, fls.1327-1335 e fls.1337-1344, respectivamente.
A recorrente alega que a divergência reside no fato de que em outros julgados
do CARF, o descumprimento de disposição do Regimento ensejou a nulidade
da decisão atacada e a necessidade de proferimento de nova decisão. Indicou
como legislação interpretada de maneira divergente o art. 59 do Decreto no
70235/72 e os arts.17, §2o e 80 do antigo regimento interno do CARF.
Transcrevem-se as ementas dos paradigmas:
- no.9303-002.112
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano-calendário:1999
JULGAMENTO INTERROMPIDO. NOVA COMPOSIÇÃO DA TURMA
JULGADORA. TOMADA DE VOTOS. NÃO ENFRENTAMENTO DA
PRELIMINAR SUSCITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 59 DO REGIMENTO DO CARF. ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO.
Na hipótese de interrupção do julgamento, com a sua retomada
posterior, a Turma deve enfrentar, na tomada dos votos, também as
preliminares discutidas anteriormente, sob pena de nulidade do acórdão,
quando mais quando se tem uma nova composição da turma julgadora.
Embargos de Declaração Acolhidos.
- no.04-00.478
NULIDADE - É nulo o Acórdão quando em flagrante afronta às
disposições contidas no art. 23 e seu parágrafo único, do Regimento
Interno dos Conselhos de Contribuintes.
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

Inicialmente cumpre destacar que a recorrente ao tratar da divergência faz um
cotejo com o despacho de embargos. Transcrevo os seguintes trechos do recurso
(fl.1223):
Ainda que o Recorrente, desincumbindo-se de todos os seus ônus
processuais, tenha oposto, diligentemente, os competentes Embargos de
Declaração, demonstrando esse vício, no Despacho que examinou a
admissibilidade dos mencionados Embargos optou-se por ignorá-lo.
Deveras, segundo o entendimento equivocado consignado no Despacho
em Embargos, o vício indicado pelo Recorrente deveria ser mantido, uma
vez que não poderia ser questionado em sede de Embargos de
Declaração, mas apenas durante a sessão de julgamento, veja-se:
Trata-se contudo de matéria completamente estranha ao
objeto do recurso de embargos de declaração, previsto no
RICARF.
Com efeito, o art. 65 dispõe que 'cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia
pronunciar-se a turma.'
Ora, não há qualquer discussão no acórdão embargado
acerca da questão ora levantada pela embargante.
Tratando-se de questão de ordem regimental tal matéria
deveria ter sido levantada pela interessada por ocasião da
sessão de julgamento, suscitando a manifestação do
presidente da turma (em exercício) e quiçá do colegiado.
No entanto, não há qualquer registro nesse sentido, seja
no acórdão embargado, seja na ata da sessão de
julgamento.
Desta feita, entendo que a alegação não pode ser
conhecida em sede de embargos de declaração." (fl. 2)
A recorrente contrapõe a decisão proferida nos acórdãos no 9303-002.112 e no
04-00.478 (paradigmas) com o despacho de admissibilidade dos embargos.
Não há que se falar em recurso especial onde a divergência se estabelece entre
acórdãos (paradigmas) e despacho de admissibilidade de embargos. Com efeito,
as disposições contidas no art. 67 do Anexo II do RICARF são claras no sentido
de que a divergência somente pode se estabelecer entre acórdãos, recorrido e
paradigma(s).
Veja-se, nesse sentido, as referências aos termos "acórdão" e "ementa(s)",
contidas nos §§ 8o, 9o, 10, 11 e 12 do art. 67. Ressalte-se que acórdãos e
despachos são categorias de decisões que não se confundem, aqueles são
decisões colegiadas, enquanto estes são decisões monocráticas. Vale transcrever
os dispositivos em comento:
[...]
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

Acrescente-se que o art. 71, § 2o, inciso II, do Anexo II do RICARF, coloca a
"falta de juntada do inteiro teor do acórdão ou cópia da publicação da ementa
que comprove a divergência, ou da transcrição integral da ementa no corpo do
recurso" entre as situações em que descabe agravo ante a negativa de
seguimento ao recurso especial.
Vale observar que os despachos são medidas processuais, de caráter
instrumental, sem caráter decisório quanto ao mérito do processo.
A alegação da nulidade em decorrência de questões regimentais, apesar de
arguida, não foi conhecida nos embargos de declaração, por conseguinte, não
foi apreciada pelo colegiado a quo e não formou jurisprudência a ser combatida
através de recurso especial.
Não se pode admitir a divergência em relação à nulidade do acórdão recorrido
por descumprimento de disposição no regimento, tendo em vista que a matéria
não foi tratada no acórdão no 1301-001.475 (recorrido), nem no acórdão de
embargos no 1301-002.088 que o complementou.
Portanto, o recurso não atendeu ao disposto no art.67, §8o do RICARF que
exige a demonstração da divergência com a indicação dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido, razão pela
qual não merece seguimento em relação a esta matéria.
Tal entendimento se aplica tanto ao primeiro paradigma no 9303-002.112,
quanto ao segundo paradigma no.04-00.478, pois a falta de requisito essencial já
se deu no âmbito dos acórdãos recorridos (no 1301-001.475 e no 1301-002.088),
que não trataram da matéria.
Por fim, tem-se que em relação ao primeiro paradigma no 9303-002.112 e ao
segundo paradigma no.04-00.478, a recorrente não logrou êxito em
demonstrar divergência em relação à nulidade do acórdão recorrido.
[...]
7) Ilegalidade da cobrança de juros sobre multa
Para esta última divergência, a recorrente apresenta os acórdãos paradigmas no
9101-00.722 (da 1a Turma da CSRF, de 08/12/2010) e no 02-03.133 (da 2a
Turma da CSRF, de 05/05/2008). Anexou inteiro teor às fls.1542 e segs e às
fls.1554 e segs, respectivamente.
[...]
O paradigma no 9101-000.722 encontra-se assim ementado no que se refere ao
tema:
no.9101-00.722
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE
- Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o
valor da multa ofício aplicada.
O acórdão recorrido, o qual foi complementado pelo acórdão de embargos no
1301-002.088, considera que os juros incidem sobre o crédito tributário e que
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

este é composto por tributo e multa de ofício. Colaciona-se a ementa dos
embargos:
[...]
Vislumbra-se a diferença de interpretação e contradição entre o entendimento
do paradigma e do acórdão a quo.
Esta matéria é eminentemente uma questão de direito, descabe portanto uma
análise mais profunda dos fatos que deram origem ao lançamento da multa de
ofício.
Tendo em vista que a ementa do paradigma é clara e objetiva no sentido da não
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, entendo que a recorrente
logrou êxito em demonstrar a divergência.
Quanto ao segundo paradigma no.02-03.133, transcrevo a ementa no que
concerne ao tema:

ATUALIZAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE.
FATOS GERADORES A PARTIR DE 1°/01/97.
Os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o
valor da multa de oficio aplicada.
Da mesma forma que o primeiro paradigma, resta demonstrada a divergência de
interpretação em relação da incidência dos juros de mora sobre a multa de
ofício. Não se faz mister o aprofundamento das situações fáticas que deram
origem aos julgados, mas tão somente constatar que se tratam de autos de
infração com multa de ofício e incidência de juros moratórios, onde no
recorrido manteve-se a incidência dos juros sobre a multa, e no paradigma essa
imposição foi afastada.
Portanto, o segundo paradigma no 02-03.133 ratifica a divergência no que diz
respeito à cobrança de juros sobre multa de ofício.
Intimado sobre o referido despacho, o Contribuinte interpôs Agravo que foi
acolhido parcialmente pelo Despacho de fls. 1671-1687 tão somente para admitir também o
Recurso Especial quanto à matéria “1) Nulidade do acórdão recorrido”, nos seguintes termos:
A agravante reitera a arguição de nulidade do acórdão recorrido em razão do
desrespeito ao disposto no antigo RICARF acerca da substituição do Presidente
do Colegiado por Conselheiro Fazendário fora das hipóteses de licenças,
afastamentos e concessões previstas na Lei n° 8.112/90 ou em caso de vacância,
destacando que se o vice-presidente estivesse presidindo a sessão de julgamento,
o resultado seria outro, na medida em que a decisão a ela desfavorável se deu por
voto de qualidade. Observa que pleiteou a nulidade do acórdão em sede de
embargos, invocando o disposto no art. 80 do antigo RICARF, bem como que
demonstrou a divergência em face dos paradigmas n° 9303-002.112 e 04-00.478,
nos quais reconheceu-se que o descumprimento de disposição do Regimento
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

enseja a nulidade da decisão atacada e a necessidade que uma nova seja
proferida.
Em exame de admissibilidade consignou-se que:
Inicialmente cumpre destacar que a recorrente ao tratar
da divergência faz um cotejo com o despacho de
embargos. Transcrevo os seguintes trechos do recurso
(fl.1223):

[...]
A recorrente contrapõe a decisão proferida nos acórdãos
n° 9303-002.112 e n° 04-00.478 (paradigmas) com o
despacho de admissibilidade dos embargos.
Não há que se falar em recurso especial onde a
divergência se estabelece entre acórdãos (paradigmas) e
despacho de admissibilidade de embargos. Com efeito, as
disposições contidas no art. 67 do Anexo II do RICARF
são claras no sentido de que a divergência somente pode
se estabelecer entre acórdãos, recorrido e paradigma(s).
Veja-se, nesse sentido, as referências aos termos
"acórdão" e "ementa(s)", contidas nos §§ 8°, 9°, 10, 11 e
12 do art. 67. Ressalte-se que acórdãos e despachos são
categorias de decisões que não se confundem, aqueles
são decisões colegiadas, enquanto estes são decisões
monocráticas. Vale transcrever os dispositivos em
comento:

[...]
Acrescente-se que o art. 71, § 2°, inciso II, do Anexo II do
RICARF, coloca a "falta de juntada do inteiro teor do
acórdão ou cópia da publicação da ementa que comprove
a divergência, ou da transcrição integral da ementa no
corpo do recurso" entre as situações em que descabe
agravo ante a negativa de seguimento ao recurso
especial.
Vale observar que os despachos são medidas processuais, de
caráter instrumental, sem caráter decisório quanto ao mérito
do processo.
A alegação da nulidade em decorrência de questões
regimentais, apesar de arguida, não foi conhecida nos
embargos de declaração, por conseguinte, não foi
apreciada pelo colegiado a quo e não formou
jurisprudência a ser combatida através de recurso
especial.
Não se pode admitir a divergência em relação à nulidade
do acórdão recorrido por descumprimento de disposição
no regimento, tendo em vista que a matéria não foi
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

tratada no acórdão n° 1301-001.475 (recorrido), nem no
acórdão
de
embargos
n°
1301-002.088
que
o
complementou.
Portanto, o recurso não atendeu ao disposto no art.67,
§8° do RICARF que exige a demonstração da divergência
com a indicação dos pontos nos paradigmas que divirjam
de pontos específicos do acórdão recorrido, razão pela
qual não merece seguimento em relação a esta matéria.
Tal entendimento se aplica tanto ao primeiro paradigma
n° 9303-002.112, quanto ao segundo paradigma n°.04-
00.478, pois a falta de requisito essencial já se deu no
âmbito dos acórdãos recorridos (n° 1301-001.475 e n°
1301-002.088), que não trataram da matéria.
Por fim, tem-se que em relação ao primeiro paradigma
n° 9303-002.112 e ao segundo paradigma n°.04-00.478,
a
recorrente
não
logrou
êxito
em
demonstrar
divergência em relação à nulidade do acórdão recorrido.
A interessada discorda desta conclusão porque a nulidade foi arguida em
embargos, apesar de no exame de sua admissibilidade ter sido ignorada tal
alegação, o que inclusive evidencia a nulidade do despacho de embargos. Afirma
preterido seu direito de defesa e argumenta em favor da possibilidade de
reconhecimento da nulidade, como matéria de ordem pública, independentemente
de provocação das partes. Mas entende que os paradigmas apresentados
demonstram a divergência por declararem a nulidade da decisão atacada em caso
de descumprimento de disposições regimentais.
Inicialmente cumpre observar que a alegação de a arguição de nulidade em
referência representar matéria de ordem pública passível de apreciação pela
CSRF independentemente da demonstração de divergência que não se presta, em
exame de admissibilidade do recurso especial, a sustentar isoladamente seu
seguimento, dependente que está da demonstração de divergência jurisprudência
na forma dos arts. 67 e 68 do Anexo II do RICARF.
E, quanto à demonstração da divergência, constata-se que, de fato, a nulidade foi
arguida em sede de embargos (fls. 1122/1127) e que, em exame de
admissibilidade, as alegações foram analisadas, apesar de não submetidas ao
Colegiado para apreciação. Veja-se:
A recorrente alega que o julgamento seria nulo em face
de violação de normas regimentais por ocasião do
julgamento do recurso voluntário que ensejou o acórdão
embargado.
Trata-se contudo de matéria completamente estranha ao
objeto do recurso de embargos de declaração, previsto no
Ricarf.
Com efeito, o art. 65 dispõe que "cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma."
Ora, não há qualquer discussão no acórdão embargado
acerca da questão ora levantada pela embargante.
Tratando-se de questão de ordem regimental tal matéria
deveria ter sido levantada pela interessada por ocasião da
sessão de julgamento, suscitando a manifestação do
presidente da turma (em exercício) e quiçá do colegiado.
No entanto, não há qualquer registro nesse sentido, seja no
acórdão embargado, seja na ata da sessão de julgamento.
Desta feita, entendo que a alegação não pode ser conhecida
em sede de embargos de declaração. [destaques do
despacho]
Nos termos do art. 1025 do Novo Código de Processo Civil, consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade. Por sua vez, a integração das razões para inadmissão
dos embargos ao acórdão recorrido resultam na objeção do Colegiado à
apreciação de arguição de nulidade veiculada por aquele meio recursal.
De outro lado, em sede de recurso especial, a agravante consignara que:
Importante consignar, desde logo, que se tratando a
nulidade de matéria de ordem pública, a sua apreciação
por esta C. CSRF independe da demonstração de dissídio
jurisprudencial.
Não obstante, por zelo processual, o Recorrente passa a
evidenciar que esta C. CSRF já reconheceu no
julgamento dos acórdãos paradigmas n° 9303-002.112
(Doc. 03) e 04-00.478 (Doc. 04) que o descumprimento
de disposição do Regimento enseja a nulidade da decisão
atacada e a necessidade que uma nova seja proferida, in
verbis:

[...]
Interessante notar que o acórdão paradigma n° 9303-
002.112 inclusive reconheceu a nulidade do acórdão
atacado em sede de Embargos de Declaração,
entendimento diametralmente oposto àquele adotado no
Despacho em Embargos.
Por conseguinte, requer-se, nos termos dos acórdãos
paradigmas acima referidos, dos artigos 17, §2° e 80 do
Antigo RICARF, bem como do artigo 59 do Decreto n°
70.235/72, que esta C. CSRF reconheça a nulidade do
acórdão recorrido n° 1301-001.475, bem como do
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

Despacho em Embargos e, portanto, determine que a
câmara a quo profira novo acórdão de acordo com o que
determina o RICARF. (negrejou-se)
De fato, no paradigma n° 9303-002.112 acolheu-se como embargos petição
apresentada pelo sujeito passivo reportando irregularidades na votação das
preliminares e, no exame daquele recurso, declarou-se a nulidade do acórdão
embargado por inobservância do art. 59, §3° do RICARF então vigente. Sob esta
ótica, portanto, resta demonstrada a divergência em face do acórdão recorrido
que, integrado pelo despacho de rejeição de embargos, resultou na conclusão de
que não seria possível veicular em embargos arguição de nulidade do acórdão
embargado por inobservância de requisito regimental no julgamento do recurso.
Já com referência ao paradigma n° 04-00.478, a nulidade do acórdão recorrido foi
declarada em razão de preliminar veiculada em recurso especial ao qual foi dado
seguimento em face da demonstração de divergência acerca de matérias de mérito
em litígio. Para além disso, analisando a divergência sob a ótica de que o
paradigma evidenciaria procedimento diverso do recorrido, cabe observar que,
diversamente do alegado em face do acórdão proferido nestes autos, a nulidade
no paradigma decorreu de inobservância quanto à formação de maioria em face
de três posições diferentes apresentadas em face de uma das matérias em litígio,
inexistindo qualquer similitude fática com a nulidade aqui arguida em face da
atribuição da Presidência do Colegiado a Conselheiro distinto do Vice-Presidente
da Turma, além de serem distintos os dispositivos regimentais interpretados.
Por tais razões, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, para que a CSRF avalie se reputa
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, deve ser dado seguimento
ao recurso especial neste ponto, mas apenas em face do paradigma n° 9303-
002.112, e acerca da possibilidade de ser veiculada em embargos a arguição de
nulidade do acórdão recorrido por inobservância de disposição regimental.

No mérito, o pedido da Recorrente bem esclarece a fase atual da lide:
Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente Recurso
Especial, para que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do E. CARF,
remetendo-se o processo ao referido Conselho para que seja proferido novo acórdão
sem os vícios apontados.
Caso se entenda possível a superação da nulidade em favor do Recorrente (art. 59, § 30
do Decreto n° 70.235/72), requer-se que seja promovida a reforma do acórdão recorrido,
determinando o cancelamento integral dos débitos em questão, com base nos
fundamentos de mérito expostos e nos acórdãos paradigmas colacionados.
Ato contínuo, em 10/11/2017 os autos foram encaminhados à PGFN (fl. 1694),
que em 13/11/2017 (fl. 1713) apresentou Contrarrazões de fls. 1695-1712, não contestando o
conhecimento do recurso e, no mérito, requerendo a manutenção da decisão recorrida,
argumentando, especificamente acerca da interpretação do § 2o do art. 17 do Anexo II do
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

RICARF/20091, tratar-se de legislação processual não mais vigente com a edição da Portaria MF
343/2015 (RICARF/2015), devendo ser aplicado o novo regramento trazido pelo RICARF/2015.
Além disso, argumenta que não haveria provas de que a ausência justificada do presidente do
colegiado não tivesse ocorrido sob o manto das hipóteses previstas na Lei no 8.112/90.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

1 Das Atribuições Comuns aos Presidentes de Turmas Julgadoras
Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
I - presidir as sessões de julgamento;
II - determinar a ordem de assento dos conselheiros nas sessões, bem como garantir o assento
ao Procurador da Fazenda Nacional à sua direita;
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
IV - conceder, após a leitura do relatório, vista dos autos em sessão, quando solicitada por conselheiro, podendo
indeferir, motivadamente, aquela que considerar desnecessária;
V - mandar riscar dos autos expressões injuriosas;
VI - zelar pela legalidade do procedimento de julgamento;
VII - corrigir, de ofício ou por solicitação, erros de procedimento ou processamento;
VIII - dar posse ao conselheiro no respectivo mandato, em sessão de julgamento, registrando o fato em ata; e
IX - praticar os demais atos necessários ao exercício de suas atribuições e, concorrentemente, os previstos nos
incisos XII, XVI, XVIII, XXI e XXII do art. 18.
§ 1° Nas licenças, afastamentos e concessões dos presidentes das turmas julgadoras, estabelecidas na Lei n° 8.112,
de 1990, bem como na hipótese de vacância, as atribuições previstas neste artigo serão exercidas por seu substituto,
conforme definido no art. 16.
§ 2° Nas ausências não compreendidas no § 1°, e nos impedimentos regimentais dos presidentes das turmas
julgadoras as atribuições previstas neste artigo serão exercidas pelo vice-presidente.
Voto
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator.
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto é tempestivo.
As Contrarrazões ofertadas pela Fazenda Nacional não contestaram o seu
conhecimento.
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

No que diz respeito à matéria “ilegalidade da cobrança de juros sobre multa”, o
recurso não deve ser admitido com base no § 3o do art. 67 do Anexo II RICARF2, uma vez que,
com a aprovação da Súmula CARF no 1083, não há dúvidas de que a decisão recorrida adotou o
entendimento súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a referida súmula tenha sido
aprovada posteriormente à interposição do recurso.
Em relação à matéria “nulidade do acórdão recorrido”, confirmo o conhecimento
nos termos do Despacho de Agravo que acolheu parcialmente o agravo interposto para dar
seguimento à matéria, ultrapassando o entendimento do despacho de admissibilidade de recurso
especial que havia concluído que essa matéria não havia sido prequestionada.
De fato, no despacho em embargos o Presidente do colegiado a quo não se limitou
a rejeitar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, avançando no exame quanto à
possibilidade de, em sede de embargos de declaração, buscar-se o pronunciamento do colegiado
acerca de possível nulidade do acórdão embargado em razão de descumprimento de normas
regimentais.
Ao agir assim, o despacho em embargos passou a ter conteúdo decisório, cujos
fundamentos integram-se ao acórdão recorrido, permitindo-se, no limite da matéria contida
conteúdo decisório ̧ a apresentação de recurso especial especificamente sobre essa objeção
contida tão somente na referida decisão monocrática.
E a construção do Recurso Especial foi exatamente nesse sentido, o que levou o
Despacho em Agravo a admitir a matéria, uma vez que no despacho em embargos concluiu-se
não ser a “arguição de nulidade do acórdão embargado por inobservância de requisito
regimental no julgamento do recurso” matéria passível de ser veiculada em embargos , enquanto
no paradigma 9303-002.112, “acolheu-se como embargos petição apresentada pelo sujeito
passivo reportando irregularidades na votação das preliminares e, no exame daquele recurso,
declarou-se a nulidade do acórdão embargado por inobservância do art. 59, §3o do RICARF
então vigente”.
Salienta-se ainda que a delimitação quanto ao conhecimento do Recurso Especial
contida no Despacho em Agravo mostra-se correta.
Isso porque, caso o Colegiado adentrasse ao mérito quanto à nulidade suscitada
em sede de embargos, conforme consta no pedido do Recurso Especial do Sujeito Passivo,
restaria configurado exame de matéria não prequestionada, uma vez que o único paradigma
admitido trata de hipótese em que a anulação não se deu com base no mesmo dispositivo
regimental indicado pela Recorrente (§ 2o do art. 17 do Anexo II do RICARF/20094), mas sim

2 Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra decisão que der à legislação
tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.
3 Súmula CARF no 108 (Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018): Incidem juros moratórios, calculados à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
4 Das Atribuições Comuns aos Presidentes de Turmas Julgadoras
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

em outro dispositivo concernente à ausência de reexame de preliminares em continuidade de
julgamento5. Pede-se vênia para novamente reproduzir-se a ementa do paradigma 9303-002.212:
JULGAMENTO INTERROMPIDO. NOVA COMPOSIÇÃO DA TURMA
JULGADORA. TOMADA DE VOTOS. NÃO ENFRENTAMENTO DA
PRELIMINAR SUSCITADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO
AO ARTIGO 59 DO REGIMENTO DO CARF. ANULAÇÃO DO
JULGAMENTO.
Na hipótese de interrupção do julgamento, com a sua retomada
posterior, a Turma deve enfrentar, na tomada dos votos, também as
preliminares discutidas anteriormente, sob pena de nulidade do acórdão,
quando mais quando se tem uma nova composição da turma julgadora.
Por essa razão não é possível se examinar a divergência buscada pela Recorrente
de maneira mais ampla - sobre a ótica do exame da nulidade de decisão que contrarie o
Regimento Interno do CARF - uma vez que não há nos autos qualquer pronunciamento
colegiado ou monocrático nesse sentido.

Dessa forma, confirmo o conhecimento do Recurso Especial quanto a matéria
“nulidade do acórdão recorrido”, limitando seu escopo à mera discussão acerca da possiblidade
de arguição de nulidade do acórdão embargado por inobservância de requisito regimental no
julgamento do recurso em sede de embargos de declaração.

Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo órgão e ainda:
I - presidir as sessões de julgamento;
II - determinar a ordem de assento dos conselheiros nas sessões, bem como garantir o assento
ao Procurador da Fazenda Nacional à sua direita;
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
IV - conceder, após a leitura do relatório, vista dos autos em sessão, quando solicitada por conselheiro, podendo
indeferir, motivadamente, aquela que considerar desnecessária;
V - mandar riscar dos autos expressões injuriosas;
VI - zelar pela legalidade do procedimento de julgamento;
VII - corrigir, de ofício ou por solicitação, erros de procedimento ou processamento;
VIII - dar posse ao conselheiro no respectivo mandato, em sessão de julgamento, registrando o fato em ata; e
IX - praticar os demais atos necessários ao exercício de suas atribuições e, concorrentemente, os previstos nos
incisos XII, XVI, XVIII, XXI e XXII do art. 18.
§ 1° Nas licenças, afastamentos e concessões dos presidentes das turmas julgadoras, estabelecidas na Lei n° 8.112,
de 1990, bem como na hipótese de vacância, as atribuições previstas neste artigo serão exercidas por seu substituto,
conforme definido no art. 16.
§ 2° Nas ausências não compreendidas no § 1°, e nos impedimentos regimentais dos presidentes das turmas
julgadoras as atribuições previstas neste artigo serão exercidas pelo vice-presidente.
5 RICARF/2009
Art. 59. As questões preliminares serão votadas antes do mérito, deste não se conhecendo quando incompatível com
a decisão daquelas.
[...]
§ 3° No caso de continuação de julgamento interrompido em sessão anterior, havendo mudança de composição da
turma, será lido novamente o relatório, facultado às partes fazer sustentação oral, ainda que já a tenham feito, e
tomados todos os votos, mesmo daqueles que já o tenham proferido em sessão anterior.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

3
MÉRITO

Pois bem, o Recurso Especial foi conhecimento parcialmente apenas em relação à
matéria “nulidade do acórdão recorrido”, embora, a competência desse Colegiado não se refira
ao exame de nulidade do acórdão em si, mas sim sobre eventual reforma do despacho em
embargos que inadmitiu a arguição, em sede de embargos de declaração, da nulidade do acórdão
embargado por inobservância de norma regimental no julgamento do recurso voluntário.
Com a devida vênia ao ilustre Presidente do Colegiado a quo, discordo de seu
entendimento.
Não há qualquer impedimento regimental que vede a arguição, em sede de
embargos de declaração, de nulidade no julgamento que redundou no acórdão embargado, em
especial no que diz respeito à suposta decisão proferida em desacordo com o Regimento Interno
do CARF.
Tampouco há qualquer previsão, legal ou regimental, que considere preclusa
qualquer arguição de nulidade no julgamento, se não proferida durante a sessão de julgamento,
até mesmo porque, por vezes, tal nulidade poderia ser consubstanciada tão somente com base no
conteúdo da ata publicada, o que, embora não seja o caso dos autos, colabora para evidenciar que
a preclusão, conforme veiculada em despacho em embargos, não pode prosperar.
No mesmo sentido, todos os recursos previstos no Decreto no 70.235/72
(impugnação/manifestação de inconformidade e recurso voluntário) e no Regimento Interno do
CARF (recurso especial, embargos de declaração e agravo) preveem prazo para interposição,
ainda que variados, todos contados da ciência da decisão recorrida.
Dessa forma, não há que se falar em preclusão, imediata e instantânea a partir da
decisão que se pretende guerrear, acerca de qualquer recurso administrativo no âmbito do CARF.
Por outro lado, não há como se prover o recurso do Sujeito Passivo em sua
totalidade, pois o pedido veiculado em seu apelo requer a declaração de nulidade do acórdão
recorrido, e, conforme já salientado, trata-se de matéria não decidida pelo colegiado a quo e que
desborda dos limites em que o recurso foi conhecido.
Por essa razão, encaminho meu voto por prover parcialmente o recurso para
determinar o retorno dos autos a fim de que o colegiado a quo se manifeste acerca da nulidade
suscitada em embargos e rejeitada pelo Presidente da Turma.

2
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Especial,
apenas em relação à matéria “nulidade do acórdão recorrido”, e, na parte conhecida, dar-lhe
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.168 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720109/2011-85

provimento parcial para determinar o retorno dos autos ao colegiado a quo para exame do item 2
dos Embargos de Declaração opostos pelo Sujeito Passivo (fls. 1123-1127).
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

Fl. 1761
DF CARF MF
Original